Tribunal: TJES
Processo: 0000827-80.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000827-80.2017.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KEVLEN RICHARD RICHIERI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000827-80.2017.8.08.0013

APELANTE: KEVLEN RICHARD RICHIERI
Advogado do(a) APELANTE: ELITON ROQUE FACINI - ES14479-A
Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). A acusação em desfavor dos apelantes não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, havendo provas independentes que sustentam a acusação. Por tais motivos, não há que se invalidar as provas constantes no processo. Jurisprudência.

2. DO CRIME DE ROUBO – ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. Não há dúvidas em se considerar suficientemente comprovada a autoria em desfavor do réu.

3. Dosimetria.
Na 1ª fase, a fundamentação revela-se idônea, concreta e não inerente ao tipo penal, sendo certo que a valoração empregada corresponde aos critérios jurisprudencialmente aceitos, não merecendo reforma.

4. Na 3ª fase, pretende-se o afastamento da causa de aumento, porém os argumentos são manifestamente improcedentes, sendo inequívoco que o crime fora praticado em concurso de pessoas, tendo sido, inclusive, ouvido o adolescente que se encontrava na garupa da motocicleta pilotada pelo apelante e utilizada no momento do roubo.

5. No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

6. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

7.
Recurso

a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000827-80.2017.8.08.0013

APELANTE: KEVLEN RICHARD RICHIERI
Advogado do(a) APELANTE: ELITON ROQUE FACINI - ES14479-A
Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KEVLEN RICHARD RICHIERI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castelo (
link
no Id. 9247554, pp. 105/113), por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 25 de janeiro de 2017, na Rodovia Pedro Cola, KM 02, próximo à entrada da Cristalina, no Município de Castelo/ES, o denunciado Kevlen Richard Richieri, em ação conjunta e previamente ajustada com o adolescente Lucas Souza Vicente, mediante violência, subtraiu da vítima Jocarla Belisari Matielo uma bolsa contendo documentos pessoais, um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G3, e a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).

Relata-se, ainda, que os denunciados transitavam em uma motocicleta Twister, cor preta, quando avistaram a vítima, que seguia no mesmo sentido em uma Honda Biz. O denunciado Kevlen emparelhou a motocicleta ao lado da vítima e, com os veículos em movimento, subtraiu a bolsa desta. A vítima reconheceu o apelante Kevlen Richard Richieri como um dos autores do crime, conforme o Auto de Reconhecimento acostado aos autos.

Ademais, consta que Wesley Richieri Espilares adquiriu, em proveito de sua namorada, o aparelho celular furtado da vítima, pagando a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), tendo pleno conhecimento da origem ilícita do bem.

Por fim, também consta a informação de que o apelante Kevlen Richard Richieri corrompeu o adolescente Lucas Souza Vicente, então com 17 anos, ao envolvê-lo na prática da infração penal.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Inicialmente, o apelante questiona a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No presente caso, a autoria delitiva foi descortinada por uma sucessão de provas. De fato, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do apelante, porém este não foi a única prova que respaldou a conclusão em relação à autoria delitiva. O celular da vítima foi localizado em poder de Thaís, que informou ter recebido o bem de seu namorado, Wesley Espilares, o qual, por sua vez, informou ter adquirido o aparelho celular de Kevlen, ora apelante, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Dessa forma, há prova nos autos – testemunho de Thaís e Wesley – no sentido de que o celular da vítima foi vendido por Kevlen, reforçando a sua autoria delitiva.

Além disso, consta depoimento extrajudicial do adolescente envolvido na prática delitiva, apontando o apelante como o autor do delito.

Portanto, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor do apelante não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, havendo provas independentes que sustentam a acusação, consoante acima declinado.

Por tais motivos,
não há que se invalidar as provas constantes no processo.

2. DO CRIME DE ROUBO – ART. 157, DO CÓDIGO PENAL.

A
materialidade
do crime
não é questionada
e está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 31505867 e pelo Auto de Apreensão (p. 21).

Em relação à
autoria,
o conjunto probatório revela de forma contundente a autoria delitiva por parte do apelante Kevlen Richard Riquieri, denunciado pela prática de roubo. A vítima, Jocarla Belisari Matielo, relatou que, no dia 25 de janeiro de 2017, trafegava em sua motocicleta Honda Biz quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta, que, mediante violência, subtraíram sua bolsa contendo documentos, um celular Motorola e R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).

Além do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que identificou o apelante como um dos autores do crime, a prova testemunhal e documental é igualmente robusta e independente. A investigação policial obteve dados adicionais junto à operadora de telefonia, que indicaram que o chip utilizado no aparelho celular subtraído estava registrado em nome de Maria Luiza de Souza. Em depoimento, a filha de Maria Luiza, Thaís, afirmou que o telefone foi emprestado por seu namorado, Wesley Espilares, o qual, por sua vez, declarou ter adquirido o aparelho do apelante Kevlen por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). A apreensão do celular, conforme o Auto de Apreensão, e a correspondência do número de IMEI com o telefone da vítima corroboram a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, o comparsa do apelante, Lucas Souza Vicente, vulgo "Bidó", um adolescente, confirmou em depoimento que estava junto a Kevlen no momento do crime e que este foi o responsável por subtrair a bolsa da vítima. Embora Kevlen tenha alegado ter comprado o aparelho de outra pessoa, sua tentativa de transferir a autoria a "Bidó" foi desmentida pelo próprio adolescente, que descreveu detalhes da ação criminosa, evidenciando que Kevlen era o autor principal.

Dessa forma, a autoria delitiva está respaldada não apenas pelo reconhecimento fotográfico, mas também por provas objetivas e testemunhais que indicam, de maneira independente e inequívoca, a participação de Kevlen Richard Riquieri no crime de roubo, afastando qualquer dúvida razoável quanto à sua culpabilidade.

Registro que o depoimento do adolescente não fora confirmado em Juízo, porém consta o depoimento da vítima, e os testemunhos de Thaís e Maria Luíza, as quais ratificaram em juízo os depoimentos extrajudiciais, relatando que o celular havia sido adquirido de Kevlen por Wesley.

Por outro lado, a negativa do réu encontra-se
isolada
e
carente
de credibilidade, tendo alegado que emprestou sua motocicleta para o adolescente Lucas e que adquiriu o aparelho celular dele, na tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

Dessa forma, não tenho dúvidas em considerar suficientemente comprovada a autoria em desfavor do réu, e, havendo comprovação do elemento subjetivo doloso,
preserva-se a condenação.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.

A vítima narrou que o apelante puxou a sua bolsa, a qual encontrava-se presa ao seu corpo, praticando, assim, violência mediante uso de força física. Nesse sentido, colaciono o depoimento prestado pela vítima em Juízo, o qual encontra-se transcrito nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público:

“(...) Que na ocasião dos fatos estava transitando em sua motocicleta pela Rod. Pedro Cola, quando próximo a Marmoraria Bramagran (pouco antes da entrada da Cristalina), dois homens numa motocicleta parearam em seu lado e de forma brusca puxaram sua bolsa, retirando-a a força, isso com os veículos ainda em movimento; Que após o roubo os criminosos fugiram tomando como destino o centro desta cidade; Que só assim parou sua moto, e devido estar muito nervosa e amedrontada percebeu que vários objetos e documentos estavam no interior de sua bolsa, a saber: R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) em espécie; CNH; Cartão magnético de conta CEF; Cartão de crédito da CEF; Cartão vale refeição Policard; Um aparelho de telefone celular marca Motorola modelo Moto G3 (...) Que no interior da sede da PM, policiais militares tiraram foto do suspeito pelo celular e mostraram para a vítima a qual não teve dúvidas e o reconheceu como sendo a mesma pessoa que a roubou; Que o suspeito foi identificado como KELVIN RIQUIERI (KEVLEN RICHARD RIQUIERI); Que apenas seus documentos foram recuperados(...)”

Dessa forma, há provas da violência empregada pelo apelante, ensejando, portanto, a correta tipificação no delito de roubo.

4. DA DOSIMETRIA

Passando à
dosimetria
, verifico que,
na
1
ª fase
, a pena-base do apelante foi elevada em 09 (nove) meses, eis que o apelante possui antecedentes maculados (condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 0002775-91.2016.8.08.0013.

Portanto, evidente que a fundamentação revela-se idônea, concreta e não inerente ao tipo penal, sendo certo que a valoração empregada corresponde aos critérios jurisprudencialmente aceitos,
não merecendo reforma
.

Na
2ª fase
, não houve questionamentos.

Na
3ª fase
, pretende-se o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porém os argumentos são manifestamente improcedentes, sendo inequívoco que o crime fora praticado em concurso de pessoas, tendo sido, inclusive, ouvido o adolescente que encontrava-se na garupa da motocicleta pilotada pelo apelante e utilizada no momento do roubo.

Portanto, a pena não merece reforma.

5. DO NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

6. CONCLUSÃO.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)